Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744997-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA DESPACHO Na petição de ID 72798991, a advogada Joana Gracielle Miranda Tavares Sartin, OAB/DF 55.588, requer a suspensão dos prazos processuais por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do nascimento do seu filho ocorrido em 21/5/2025, tendo em vista o atestado apresentado no ID 72798992. Defiro a suspensão do feito apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 21/5/2025 (data do parto), consoante declaração de nascido vivo de ID 72798993, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. O atestado médico apresentado foi genérico quanto ao parto único por cesariana, não descrevendo qualquer situação excepcional que justifique o reconhecimento da justa causa hábil a suspender os prazos processuais por prazo superior ao já valorado pelo legislador como suficiente para resguardar a situação da parturiente (artigo 313, §6o, do CPC). Após o transcurso do prazo de suspensão deferido (30 dias a partir do dia 21/5/2025), inicie-se a contagem do prazo para impugnação da decisão de ID 72518954. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007